Tribunal: TJSP
Processo: 1013358-60.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO EM QUE FIGURA COMO LOCATÁRIO O MUNICÍPIO. RELAÇÃO JURÍDICA DISCIPLINADA PELAS NORMAS DE DIREITO PRIVADO. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO AO ADITAMENTO CONTRATUAL FIRMADO. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO NÃO TEVE INÍCIO PORQUE NÃO CONCLUÍDA A REFORMA DO IMÓVEL. EFETIVA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO PERÍODO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A FALTA DE

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO EM QUE FIGURA COMO LOCATÁRIO O MUNICÍPIO. RELAÇÃO JURÍDICA DISCIPLINADA PELAS NORMAS DE DIREITO PRIVADO. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO AO ADITAMENTO CONTRATUAL FIRMADO. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO NÃO TEVE INÍCIO PORQUE NÃO CONCLUÍDA A REFORMA DO IMÓVEL. EFETIVA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO PERÍODO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A FALTA DE PAGAMENTO. CONDENAÇÃO QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A relação de locação em que figura como locatário o Município é predominantemente regida pelo direito privado, no caso, pela Lei 8.245/1991. Tendo ocorrido a formalização do contrato e do aditamento respectivo, com a efetiva ocupação do imóvel pela municipalidade, não há possibilidade, simplesmente, de se ignorar os termos do negócio e admitir o inadimplemento, o que constituiria verdadeiro locupletamento indevido, já que houve o desfrute do imóvel durante determinado período. 2. A procedência do pedido condenatório é evidente, não encontrando amparo o inconformismo. E em virtude desse resultado, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 15% do valor da condenação.